Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Processual civil. Ação rescisória. Ação de usucapião. Julgamento de improcedência. Verbas sucumbenciais. Cominação ao autor. Desconstituição do julgado. Pretensão rescisória. Declaração de ilegitimidade passiva da ré para a execução da verba sucumbencial. Pretensão de alforria da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Fundamento. Prova nova. Fato jurídico. Sentença prolatada no ambiente de ação criminal. Qualificação de provimento sentencial ulteriormente prolatado como fato novo. Impossibilidade. Pedido desconstitutivo. Prova nova. Ausência. Carência de ação. Afirmação. Não inserção da formulação nos permissivos legais. Agravo interno. Desprovimento.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, afirmando a carência de ação do autor/agravante, decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual, notadamente a inadequação do instrumento que elegera para perseguição da tutela almejada por não se alinhar a causa de pedir deduzida a nenhum dos permissivos legais que legitimam o manejo da via rescisória, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação rescisória que aviara almejando a rescisão da sentença que, resolvendo a ação de usucapião que aviara, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão

2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que, afirmando a carência de ação do agravante, decorrente da ausência de pressupostos de procedibilidade, induzindo à inadequação da via eleita, extinguira a ação rescisória que formulara, sem resolução do mérito, negando-lhe trânsito, demandando a resolução da pretensão reformatória a apuração se a formulação rescisória se enquadrara em algum dos permissivos legais, precipuamente a subsistência de prova nova apta a interceder na resolução originalmente empreendida (CPC, art. 966, VII).
III. Razões de decidir
3. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
4. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso VII, do estatuto processual vigente, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de que a prova nova apta a aparelhar a rescisão da coisa julgada é aquela que, conquanto já existente à data do julgamento da causa, a parte dela não tinha conhecimento ou dela não pudera se utilizar no curso do processo e sua simples consideração é passível de alterar o resultado do julgamento diante da força probatória que ostenta, não se emoldurando nessa qualificação provimento sentencial contemporâneo ao decidido, consubstanciando simples pronunciamento judicial que, ainda que veicule entendimento dissonante do órgão julgador sobre a matéria, não está municiado de suporte para ensejar a desconstituição do decidido, inclusive porque impassível de ser qualificado como prova nova.
5. Aliada à inviabilidade jurídica de sentença contemporânea ao provimento rescindendo ser assimilada como documento novo na acepção jurídica, legitimando a desconstituição da coisa julgada, não se afigura viável a pretensão de rescisão do julgado que, julgando improcedente a pretensão usucapienda, imputara ao autor as verbas honorárias sucumbenciais, sob o prisma de que julgado posterior reconhecera a ilegitimidade da ré, como forma de inviabilizar a execução da verba honorária, postulação que, em verdade, denuncia a subsistência de comportamento contraditório do autor, pois foi quem indicara a parte que compusera a posição passiva da ação que originalmente promovera e da qual emergira o provimento que almejara rescindir.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.